Tribunal: STJ
Processo: 0114211-97.2012.8.20.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2178389 - RN(2024/0199236-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE WILSON LOPES TEIXEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: DANUBIA KARLA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
EMBARGADO
: FAZ PROPAGANDA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO SOLINO DE SOUZA - RN009808
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexiste violação Ao
do
quando o acórdão
art. 1.022
CPC/2015
embargado enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões
suscitadas, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, sobretudo quando a
decisão embargada afasta, com fundamentação adequada, a
pretensão de reinterpretação contratual e reexame de prova, à luz das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC exige a
art. 1.025
indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
especificamente sobre a questão que se pretende ver analisada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55103391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a6b4c4c8-601e-4fc6-ba06-e75da4edb0df

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55103391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a6b4c4c8-601e-4fc6-ba06-e75da4edb0df

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2178389 - RN(2024/0199236-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE WILSON LOPES TEIXEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: DANUBIA KARLA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
EMBARGADO
: FAZ PROPAGANDA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO SOLINO DE SOUZA - RN009808
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexiste violação Ao
do
quando o acórdão
art. 1.022
CPC/2015
embargado enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões
suscitadas, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, sobretudo quando a
decisão embargada afasta, com fundamentação adequada, a
pretensão de reinterpretação contratual e reexame de prova, à luz das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC exige a
art. 1.025
indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
especificamente sobre a questão que se pretende ver analisada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE JOSÉ
WILSON LOPES TEIXEIRA contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
LUCROS
CESSANTES. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO EM
Documento eletrônico VDA54829422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:43
Código de Controle do Documento: 0c96c9a3-6bec-4c34-b5c0-5738e13110b8

DESCONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DE ADIMPLEMENTO.
SÚMULAS N. 5 E 7, AMBOS DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A conclusão do Tribunal de origem de que a corretora atuava apenas
como intermediadora, com previsão expressa sobre a forma de
pagamento mediante depósito direto em conta da vendedora, impede
o reconhecimento de adimplemento realizado de modo outro, sendo
vedada, nesta via, a reinterpretação de cláusulas contratuais (Súmula
n. 5 do STJ). 2. A aceitação da tese de quitação por declaração
contratual e de tutela da
demandaria revaloração da
confiança/boa-fé
prova e reanálise do instrumento, medidas inviáveis na trilha especial
diante das premissas firmadas pela instância ordinária. 3. O
argumento de direito à moradia não afasta as conclusões contratuais e
probatórias sobre inadimplemento e ausência de quitação, mormente
quando não invocado no recurso de apelação e apresentado, à guisa
de inovação, nas razões do especial. 4. Recurso especial não provido.
(e-STJ, fls. 972-978)

Nas razões do presente inconformismo (e-STJ, fls. 983-996), a parte
embargante, repisando argumentos recursais, sustenta que o acórdão incorreu em
vícios. Alega, em síntese, (1) omissão ao tratar da coisa julgada e da segurança
jurídica em face da condenação em lucros cessantes retroativos; (2) omissão por não
enfrentamento da tese de que se cuidaria de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, e não de reexame de provas; (3) contradição e erro de fato por
reconhecer inovação recursal, não obstante o prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC).
Houve impugnação aos embargos (e-STJ, fls. 1.053-1.055).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não comportam provimento, em que pese o
respeitável articulado.

(1) Alegada omissão sobre coisa julgada e segurança jurídica

Ao contrário do que se aduz, a questão dos lucros cessantes retroativos foi
expressamente abordada, inclusive em tópico específico. Concluiu-se que a
condenação decorre da procedência parcial da reconvenção, substituindo a tutela
provisória e fixando, em cognição exauriente, os efeitos da rescisão e da posse
exercida desde 2011, inexistindo violação da coisa julgada (e-STJ, fl. 977).
Documento eletrônico VDA54829422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:43
Código de Controle do Documento: 0c96c9a3-6bec-4c34-b5c0-5738e13110b8

O que se verifica é mero inconformismo com solução devidamente
fundamentada, com nítido intuito de rejulgamento, não havendo omissão, contradição
ou obscuridade. E como se sabe, os embargos de declaração não se prestam à
readequação da motivação do julgado nem à revaloração do enquadramento jurídico já
realizado.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO . IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual
excepcional e, a teor do
.022 do
destinam-se ao
art. 1
CPC/2015,
aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha
manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa,
nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é
aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o
órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno
desfecho da controvérsia . Precedentes. 3. Embargos de declaração
acolhidos.
(EDcl no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.888.521/SP,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJEN
23/6/2025,
26/6/2025)

Não servem, por conseguinte, para veicular mero descontentamento da
parte com o resultado do julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
OFENSA AO ART . 489, § 1o, III e V DO CPC NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA 7 DO STJ E 284 DO STF. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão
do STJ que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial, em razão dos óbices processuais das Súmulas 7 do STJ e
284 do STF. 2 . Verificada a completa improcedência dos Embargos
de Declaração, uma vez que ausentes os vícios listados na petição
dos embargos. Acentua-se que os aclaratórios constituem recurso de
rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os
pressupostos legais de cabimento. 3. Afigura-se patente, portanto, que
os argumentos trazidos pela embargante não dizem respeito a
ocorrência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a
suposto erro de julgamento ou na apreciação da causa . O simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento
da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente
é admitida. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
1.867.552/SP,
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
22/11/2021,
10/12/2021)

Documento eletrônico VDA54829422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:43
Código de Controle do Documento: 0c96c9a3-6bec-4c34-b5c0-5738e13110b8

(2) Dita necessidade de revaloração jurídica dos fatos

Também nesta seara, o acórdão embargado foi claro ao assentar que a
hipótese não demanda mera reanálise jurídica, mas interpretação de cláusulas
contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, atraindo os óbices das Súmulas 5
e 7 do STJ (e-STJ, fls. 974-976).
A fundamentação é suficiente e direta, e a tentativa de afastar os
enunciados sumulares, sob o rótulo de “revaloração”, revela apenas descontentamento
com o resultado, sem caracterizar vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Sobre o tema:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. CONCAUSALIDADE
ENTRE CONCESSIONÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
AFASTADA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
[...] 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso
especial não se presta à revisão de premissas fáticas firmadas pelas
instâncias
ordinárias,
salvo
revaloração
jurídica
de
fatos
incontroversos, o que não foi demonstrado pela parte agravante.
7. A mera alegação de que a tese recursal trata de reenquadramento
jurídico dos fatos não é suficiente para afastar o óbice da
sendo ônus da parte demonstrar, objetivamente, a
Súmula 7/STJ,
inaplicabilidade do referido enunciado à hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.555.333/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

Ainda:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA . DANO MORAL. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO
LOCAL ENTENDEU QUE A ATUAÇÃO MINISTERIAL SE TRATAVA
DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, DO QUAL NÃO DECORRIA
NENHUM
DANO
INDENIZÁVEL.
IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO ARESP. APLICAÇÃO DA
E DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA
SÚMULA 7/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL APONTADA NO APELO RARO .
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
ERRO
NA
APLICAÇÃO
DA
NORMA.
INAFASTABILIDADE DO ÓBICE DA
MANUTENÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DA
PREJUDICIALIDADE
DA
ALEGADA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer excepcionalmente a
possibilidade de revaloração jurídica dos fatos, sobretudo quando se
Documento eletrônico VDA54829422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:43
Código de Controle do Documento: 0c96c9a3-6bec-4c34-b5c0-5738e13110b8

tratar de aplicação equivocada de norma ou princípio jurídico, o que
não ocorreu no presente caso. 2 . Hipótese em que a conclusão do
acórdão recorrido encontra respaldo jurisprudencial do STJ. 3.
Manutenção do óbice da
a qual, ainda, implica a
Súmula 7/STJ,
prejudicialidade da alegação de divergência jurisprudencial. 4 . Agravo
interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
PRIMEIRA
1.540.671/PR,
15/8/2022,
TURMA, DJe 17/8/2022)

(3) Sobre o invocado prequestionamento ficto

O aresto embargado consignou que a matéria ora repisada não integrou o
debate nas instâncias ordinárias, tendo sido veiculada apenas nas razões do especial
como inovação. Tanto por isso o tema da moradia não foi abordado no julgamento dos
embargos declaratórios, pois neles não foi apontada a omissão sobre ele, justo porque
não debatido até então.
Nesse aspecto:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
PROVIMENTO NEGADO. 1. A ausência de enfrentamento pelo
Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso, não
obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). 2 . A admissão do prequestionamento
ficto, previsto no
do Código de Processo Civil (CPC),
art. 1.025
exige não apenas a oposição dos embargos de declaração na
Corte a quo como também a indicação, no recurso especial, da
ofensa ao
.022 do CPC, especificamente quanto à questão
art. 1
que se pretende ver analisada, o que não ocorreu no presente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
caso
(AgInt no AREsp
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
2.304.729/MA,
DOMINGUES, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
19/8/2024,
23/8/2024 )

Por derradeiro, olvida-se o embargante que também foi ressaltada no
acórdão desafiado a inviabilidade de exame de questão constitucional nesta via:
A matéria foi suscitada nas razões sem demonstração de aderência
concreta aos pontos decididos e sem alterar a premissa central de que
não houve adimplemento conforme pactuado. O reexame pretendido,
portanto, não se compatibiliza com a via eleita, além de inviável na via
do recurso especial (e-STJ, fls. 977).

Documento eletrônico VDA54829422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:43
Código de Controle do Documento: 0c96c9a3-6bec-4c34-b5c0-5738e13110b8

Em suma, não demonstrada a necessidade de esclarecimento ou correção
de caráter integrativo, evidenciando-se exclusivo intuito de rediscussão do
entendimento adotado no julgamento.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.205.946/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/11/2019,
20/11/2019

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Advirto que a reiteração de recurso com nítido intuito de buscar revisão do
julgamento, invocando vícios inexistentes, acarretará a aplicação das penalidades
previstas no
§ 3o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:43
Código de Controle do Documento: 0c96c9a3-6bec-4c34-b5c0-5738e13110b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.178.389 / RN
Número Registro: 2024/0199236-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01142119720128200001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE WILSON LOPES TEIXEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANUBIA KARLA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
RECORRIDO
: FAZ PROPAGANDA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO SOLINO DE SOUZA - RN009808
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE WILSON LOPES TEIXEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : DANUBIA KARLA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
EMBARGADO : FAZ PROPAGANDA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO SOLINO DE SOUZA - RN009808
TERMO
Documento eletrônico VDA55075480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: 44634bb8-7816-49d2-9957-57e990eabb6b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: 44634bb8-7816-49d2-9957-57e990eabb6b